Tribunal: STF
Processo: RHC 56221
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
Ação Penal Privada. Requerimento para  instauração de
inquérito policial (art. 5º, § 5º do  CPP), assinado pelo ofendido e
por sua procuradora. Existência de crime em tese. "Habeas corpus"
visando à anulação do inquérito. "Writ" denegado e recurso improvido.